Tribunal: TJBA
Processo: 0511737-95.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511737-95.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PARANAPANEMA S/A e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS GERIDOS PELA SUDIC E PELO CIS.
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS.
MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE NÃO SE DISCUTE LEI EM TESE.
TAXA SUDIC.
REQUISITOS DA ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 77 E 79, INCISOS I E II DO CTN.

INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. ORDEM PARA ASSEGURAR A RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE/PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0511737-95.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PARANAPANEMA S/A e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
INTERPOSTOS
,
e,
ex offício
, reformar a sentença somente no capítulo
que determinou a observância do “
quinquênio prescricional a partir do reconhecimento judicial do direito à compensação/restituição tributária, ou seja, a data da sentença embargada”,
posto
a
expressa proibição quanto à cobrança de parcelas pretéritas a impetração do
writ
,
em conformidade com
as
Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal
,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, .